Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-70.2021.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003054-70.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILAMIR JOSE LONGO - CPF: 512.848.129-87 (APELANTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), IVETE APARECIDA ALVES VIEIRA LONGO - CPF: 050.951.728-52 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO VIEIRA LONGO - CPF: 019.813.571-81 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –

EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAR O VALOR
DEVIDO

–

ART. 917, §3º, DO CPC – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – REJEIÇÃO LIMINAR DO PEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nos Embargos à Execução, o pedido de revisão de cláusulas contratuais tem natureza de arguição de excesso de execução, cabendo à parte indicar o valor do débito que entende devido,

com o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgado improcedente, com condenação dos embargantes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa visto que o seu pedido de produção de perícia contábil foi indeferido e a lide julgada antecipadamente.

Afirmam a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título em razão da cobrança de encargos não contratados, além de juros
acima do patamar legal de 12% ao ano
e indevida cobrança na forma capitalizada.

Pedem a inversão do ônus da prova e
prequestionam
a matéria.

Contrarrazões no Id.
234393721
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

O apelado aj
uizou a Execução com fundamento
na Cédula Rural Hipotecária n.
201605006
, firmada em
março de 2016, com vencimento para 3-3-2017.

Os apelantes opuseram Embargos arguindo a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título em virtude da cobrança de encargos contratuais abusivos,
requerendo, com isso, a revisão dessas cláusulas.

Sobre a questão o art. 917, do CPC estabelece nos §§3º e 4º:

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Segundo entendimento do STJ, o pedido de revisão de encargos contratuais tem natureza de
arguição de excesso de execução, sendo imprescindível que o embargante indique o valor que entende devido,
com o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Como esse
requisito legal não foi observado pelos embargantes,
é devida a
rejeição liminar dos Embargos
, o que afasta a
alegação
de cerceamento de defesa.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1958460 SC 2021/0249661-0, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)

E ainda:

AgInt
no
AREsp
2189393
/
AL
;

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2267997
/
DF
.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar e
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024